Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-18.2018.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000382-18.2018.8.14.0221

APELANTE: ISMAEL ROUMIE MENDES BRAGA, MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO, VALDIELSON NEVES FAVACHO, DANIEL BOTELHO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. TEMA 1.087 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REPRIMENDA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE
.
RECURSOS DE ISMAEL ROUMIE MENDES BRAGA, MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO E VALDIELSON NEVES FAVACHO IMPROVIDOS E RECURSO DE DANIEL BOTELHO DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASOS EM EXAME

1. Apelações criminais objetivando
a absolvição
por insuficiência de provas, sendo que a defesa do apelante Daniel Botelho da Silva ainda requer, de forma subsidiária,

o redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal e o decote da majorante do repouso noturno, enquanto a defesa de Ismael Roumie Mendes Braga requer, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a dispensa da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
bem acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (iii) saber se é possível a incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado; (iv) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, (v) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão da situação econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Réus condenados pelo delito de corrupção de menores
à pena comum de 02 (dois) anos de reclusão, a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional,
desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação do édito condenatório, ocorrida em 09/01/2020 (primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença),
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 107, IV, e 109, V, do CP.

4.
Materialidade e autorias delitivas do crime de furto comprovadas pelos documentos constantes do inquérito policial e pelo depoimento, em juízo, da vítima, corroborados pela prova testemunhal judicial. Precedentes jurisprudenciais.

5. Escorreita
a fixação da reprimenda-base imposta ao réu Daniel, pois extremamente desfavoráveis a ele os vetores culpabilidade
(planejamento prévio do crime) e circunstâncias do crime (concurso de agentes, dentre estes um menor de idade)
.

6. Em razão da posição topográfica do art. 155, §1º, do CP e, ainda, para evitar aumentos excessivos, a causa de aumento do repouso noturno incide apenas sobre o furto simples, que não é a hipótese dos autos, mostrando-se imperioso o seu afastamento para todos os réus. Entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087).

7. Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto ao réu Ismael, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inteligência do art. 44, I, do CP.

8. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 155, do CP, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos, sendo improvidos os de
Ismael Roumie Mendes Braga, Mychell Adriano Lopes Monteiro e Valdielson Neves Favacho e parcialmente provido o de Daniel Botelho da Silva, apenas para afastar a majorante do repouso noturno,
redimensionando-se a sua pena definitiva para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, bem como, de ofício,
declarada extinta a punibilidade dos réus em relação ao crime do art. 244-B, do ECA,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e afastada a majorante do repouso noturno para os outros réus, redimensionando-se a pena definitiva de
Ismael Roumie Mendes Braga, Mychell Adriano Lopes Monteiro e Valdielson Neves Favacho, respectivamente, para
05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, e, ainda, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer os recursos, negar provimento aos recursos de Ismael Roumie Mendes Braga, Mychell Adriano Lopes Monteiro e Valdielson Neves Favacho, e dar parcial provimento ao recurso de Daniel Botelho da Silva, apenas para afastar a majorante do repouso noturno,
redimensionando-se a sua pena definitiva para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, bem como, de ofício,
declarar extinta a punibilidade dos réus em relação ao crime do art. 244-B, do ECA,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e afastar a majorante do repouso noturno para os outros réus, redimensionando-se a pena definitiva de
Ismael Roumie Mendes Braga, Mychell Adriano Lopes Monteiro e Valdielson Neves Favacho, respectivamente, para
05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, e, ainda, modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
ISMAEL ROUMIE MENDES BRAGA, DANIEL BOTELHO DA SILVA, MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO e VALDIELSON NEVES FAVACHO
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única do Termo de Magalhães Barata, que pelas práticas
delitivas previstas no art. 155, §1º e 4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material, os condenou, respectivamente, às penas totais de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa e 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo as penas corporais de Ismael, Mychell e Valdielson em regime fechado e a pena corporal de Daniel em regime semiaberto, bem como todas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos delituosos.

Nas razões recursais, todas as defesas requerem a absolvição por insuficiência de provas, sendo que a defesa de DANIEL requer, de forma subsidiária, o redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal e o decote da majorante do repouso noturno, e a defesa de ISMAEL requer, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento dos apelos de ISMAEL, MYCHELL e VALDIELSON, e pelo parcial provimento do de DANIEL, para afastar a majorante do art. 155, §1º, do CP, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Inicialmente, antes de adentrar nos pedidos das defesas, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade dos acusados, ora apelantes, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA.

É que,
tendo sido os recorrentes condenados à pena comum de 02 (dois) anos de reclusão e havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP
[1]
. Ocorre que,
desde o último marco interruptivo da prescrição
, qual seja,
a publicação do édito condenatório
(09/01/2020 – primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença – ID 6018738),
já transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade intercorrente
, impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade dos réus, à luz do art. 107, IV, do CP
[2]
.

Feitas estas considerações,
consta da denúncia (
ID - 6018701
) o que segue:

“Narram os autos do inquérito anexo que na data de 22/04/2018 a Sra. Márcia Helena (vítima) dirigiu-se até a Delegacia de Polícia deste município para informar que fora furtado objetos de dentro do seu sítio, denominado "Sitio Vô Júlio", localizado na Vila de Cafezal, nesta cidade, durante a madrugada, sem saber precisamente o horário.

De acordo com relatos da vítima foram subtraídos do seu sítio os seguintes objetos: 2 (dois) botijões de gás, 10 (dez) quilos de picanha, 7 (sete) quilos de carne de carneiro, 5 (cinco) quilos de calabresa de frango, 1 (uma) garrafa de uísque da marca "chivas", 1 (uma) roçadeira de marca "still", 1 (uma) motosserra da marca "still", 1 (um) machado, 1 (uma) enxada e 3 (três) terçado.

Ademais, a vítima relatou que recebeu informações de que os denunciados, na companhia do adolescente Derlilson Braga Araújo, conhecido por "chocolate", foram vistos carregando os objetos furtados.

Salienta-se, que na data de 25/04/2018, três dias após o ocorrido, o Sr. Mario Junio Lopes Pinheiro, caseiro do referido sítio, compareceu na Delegacia de Polícia, a fim de registrar Boletim de Ocorrência (BOP n° 112/2018.100035-6) em desfavor dos denunciados Ismael Roumie e Mychell Pinheiro, por estes terem ido até o sítio, armados, para ameaçá-lo caso ele continuasse a suspeitar deles como supostos autores do furto, na companhia de outros indivíduos.

Uma vez interrogado na polícia, Ismael Roumie confessou ter sido um dos autores do furto na madrugada do dia 22/04/2018, relatando que na noite do dia anterior estava consumindo bebidas alcoólicas com os denunciados e o adolescente, quando surgiu a ideia de praticarem a conduta delituosa descrita.

Inclusive, descreveu como ocorrera o delito, informando que pularam o muro do sítio, um dando apoio ao outro, subtraíram os itens que estavam na cozinha, tendo ficado apenas com as carnes, não sabendo informar com precisão como ocorreu a divisão entre os demais autores quanto aos outros bens furtados. (...)”

Todos os apelantes foram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 155, §1º e 4º, IV, do CP e art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foram interpostos os presentes recursos defensivos, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Todas as defesas alegam a inexistência de provas suficientes ao sustento da aludida condenação. Contudo, não lhes assiste razão, senão vejamos:

A materialidade do fato e as autorias delitivas restaram comprovadas nos autos pelos documentos do inquérito policial e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima MÁRCIA HELENA ARAÚJO relatou que, no dia seguinte ao evento criminoso, recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa não identificada revelando a autoria do delito, sendo que, na ocasião, foram citados os nomes dos recorrentes e de um adolescente conhecido por “Chocolate”. Disse, ainda, que conversou com o réu Ismael, que informou o envolvimento de todos e que Mychell e o adolescente foram os articuladores do crime em questão, sendo tal relato corroborado pelo depoimento judicial da testemunha MÁRIO JÚNIO LOPES PINHEIRO, à época caseiro do sítio alvo do furto, o qual asseverou que Ismael o abordou e a ofendida, quando estavam a caminho da Delegacia, e revelou a autoria delitiva.

Em seu interrogatório judicial, os apelantes negaram os fatos a eles imputados.

Não obstante, como visto, o furto restou confirmado pelos depoimentos judiciais da vítima e de uma testemunha, congruentes e harmônicos, bem como pelos demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória
.

Nesse sentido:

“Apelação Criminal -
Furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo -
Pleito de absolvição – Insuficiência de provas - Inviabilidade - Depoimentos firmes da vítima e das demais testemunhas, respaldados pelas demais provas amealhadas nos autos – Condenação mantida
- Dosimetria – Primeira fase – Pena exasperada em razão dos maus antecedentes do apelante - Segunda e terceira fase – Sem causas modificativas – A despeito do quantum de pena aplicada, ante os maus antecedentes do apelante e a gravidade concreta do crime, impõe-se a fixação do regime semiaberto, suficiente e adequado às peculiaridades do caso - Inteligência dos artigos 33 § 2º, b e § 3º do C.P. - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais - Recurso defensivo improvido.”
(TJ/SP, 1500203-44.2024.8.26.0648, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Fátima Vilas Boas Cruz, j. 27/01/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL - SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO
- LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

O depoimento da vítima em consonância com a prova testemunhal e os demais indícios, serve perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.”
(TJ/MG, 0003704-76.2018.8.13.0026, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 21/01/2025) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa de DANIEL alega que alguns vetores do art. 59, do CP foram valorados de forma inidônea pelo magistrado sentenciante, razão pela qual requer a redução da pena-base imposta a ele para
quantum
mais próximo ao mínimo legal. Todavia, sem razão, senão vejamos:

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais, reavaliando-as, tem-se como extremamente desfavoráveis a DANIEL os vetores CULPABILIDADE (planejamento prévio do crime) e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (concurso de agentes, dentre estes um menor de idade).

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Logo,
mantenho a pena base do recorrente em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável.

3 - DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.

Assiste razão à defesa de DANIEL nesta parte
. Explico:

Por uma questão de posição topográfica do art. 155, §1º, do CP, esta causa de aumento deve incidir apenas sobre o furto simples e não sobre o qualificado, de que trata o presente, mesmo porque, se assim o fosse, haveria um aumento excessivo de pena, podendo até mesmo superar o limite máximo da pena aplicada à forma qualificada (oito anos de reclusão).

Tal entendimento encontra-se firmado pelo STJ em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), conforme julgado abaixo transcrito, em consonância com os REsp 1.890.981/SP e 1.891.007/RJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL.
FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA.
NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO
. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2.
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP
.

3.
A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido
e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)
.

5. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ, 1.888.756/SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/05/2022) (grifo nosso)

Logo, mostra imperioso o afastamento da majorante do repouso noturno, ficando a pena definitiva de DANIEL, pelo crime de furto, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, haja vista a inexistência de minorantes.

Pelos mesmos motivos,
decoto, de ofício, tal causa de aumento para ISMAEL, MYCHELL e VALDIELSON
, ficando as penas definitivas deles pelo crime de furto, respectivamente, em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Ato contínuo, como consequência do novo
quantum
de reprimenda definitiva dos réus, preservo o regime inicial semiaberto para o réu DANIEL, à luz do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP, bem como modifico o regime inicial de cumprimento da pena em relação aos réus ISMAEL, MYCHELL e VALDIELSON para o semiaberto.

4 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Sem razão a defesa de ISMAEL
, já que o
quantum
de pena definitiva a ele imposta restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP, até mesmo porque, como suso mencionado, existem circunstâncias judiciais do art. 59, do CP desfavoráveis a ele e aos demais réus, o que também indica a insuficiência da alteração pleiteada.

5 – DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Igualmente
improcedente o pleito da defesa de Ismael
. Explico:

De acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o recorrente foi condenado pela prática do delito de furto (art. 155, do CP), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de dispensa da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

(...)

4.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PENA DE MULTA APLICADA NA SENTENÇA. SANÇÃO COGENTE. PENA DE MULTA MANTIDA
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.”
(TJ/CE, 0000336-87.2018.8.06.0112, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, j. 06/11/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de Ismael Roumie Mendes Braga, Mychell Adriano Lopes Monteiro e Valdielson Neves Favacho,
dou parcial provimento
ao recurso de Daniel Botelho da Silva, apenas para afastar a majorante do repouso noturno,
redimensionando a sua pena definitiva para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, bem como,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade dos réus em relação ao crime do art. 244-B, do ECA,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e afasto a majorante do repouso noturno para os outros réus, redimensionando a pena definitiva de
Ismael Roumie Mendes Braga, Mychell Adriano Lopes Monteiro e Valdielson Neves Favacho, respectivamente, para
05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, e, ainda, modificando o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

[3]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 20/02/2025